Tribunal: STF
Processo: RE 1298571
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REAPRECIAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA EM CUMPRIMENTO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.205.946/SP. APLICAÇÃO DO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCABÍVEL. REFORMA DE OFÍCIO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 870.947/SE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SEM VIOLAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA PARCIAL DO ARESTO, MANTIDO NO MAIS O ACÓRDÃO COMO LANÇADO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §12, da Constituição da República, bem como violação das decisões proferidas pelo STF nas Ações Direitas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido ampliou o alcance da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, ao concluir pela total inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, atribuindo efeitos diversos dos estabelecidos pelo STF na modulação de 25/03/2015 (eDOC 21).
    A 1ª Vice-Presidência admitiu o recurso extraordinário (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível e reexame necessário, asseverou que (eDOC 12, p. 5-7):
    “Registre-se, ainda, que, com o julgamento do RE 870.977/SE – Tema 810/STF, foi estabelecida a inviabilidade da remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, devendo ser fixado aquele que preserva o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. 
    (…)
    É de se ressaltar que os consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, não se aplicando a eles a proibição da reformatio in pejus. 
    (…)
    Neste sentido, é de se reformar parcialmente o julgado, de ofício, a fim de aplicar o índice IPCA-E, para correção monetária, eis que declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Ante o exposto, voto no sentido de reformar de ofício, os índices de correção monetária, conforme fundamentação. No mais, manter inalterado o Acordão. ” 
    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 870.947, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017 (Tema 810), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, bem como declarou a constitucionalidade na parte que disciplina os juros moratórios de condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não-tributárias. 
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente